Tribunal: TJPA
Processo: 0814165-29.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814165-29.2023.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO KLEBER DE SOUSA OLIVEIRA, ALCIENE COSTA ALVES OLIVEIRA, INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DOS CARAJAS LTDA

APELADO: INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DOS CARAJAS LTDA, ALCIENE COSTA ALVES OLIVEIRA, ANTONIO KLEBER DE SOUSA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO COM A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por hospital privado contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que afastou a responsabilidade da operadora de plano de saúde pelo pagamento de despesas médico-hospitalares decorrentes de internação de beneficiário em unidade de terapia intensiva de hospital não credenciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode ser responsabilizada pelo custeio de tratamento realizado em hospital não credenciado, diante de suposta conduta negocial e aplicação do princípio da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de relação jurídica contratual entre o hospital e a operadora de plano de saúde.
4. Troca de e-mails e tratativas negociais não configuram vínculo jurídico obrigacional.
5. A boa-fé objetiva não constitui fundamento autônomo para imposição de obrigação de pagamento em ausência de vínculo contratual.
6. Inaplicabilidade dos institutos da surrectio e do venire contra factum proprium na ausência de conduta reiterada ou expectativa legítima.
7. Inexistência de dever de mitigação de danos por parte da operadora em relação a hospital não credenciado.
8. Possibilidade de o beneficiário pleitear reembolso diretamente da operadora, em ação própria, conforme contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Inexistente vínculo contratual entre hospital não credenciado e operadora de plano de saúde, não há responsabilidade solidária ou subsidiária pelo custeio de tratamento realizado.

O princípio da boa-fé objetiva não é fonte automática de obrigação capaz de substituir os requisitos legais para constituição de relação jurídica contratual.

Tratativas negociais preliminares não geram obrigação de pagamento sem a formalização do credenciamento.

“Dispositivos relevantes citados”
: CPC, art. 1.021, §1º; CC, arts. 113 e 422.

“Jurisprudência relevante citada”
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1152924-33.2020.8.26.0100, Rel. Des. Enéas Costa Garcia, j. 11/12/2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1006574-20.2017.8.26.0004, Rel. Des. Mary Grün, j. 13/09/2019.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0814165-29.2023.8.14.0040

AGRAVANTE: INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DOS CARAJÁS LTDA

AGRAVADOS: ANTÔNIO KLEBER DE SOUSA OLIVEIRA, ALCIENE COSTA ALVES E BRADESCO SAÚDE S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Instituto de Terapia Intensiva dos Carajás Ltda. (doravante, "agravante") contra a decisão monocrática de minha relatoria, a qual negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença de primeiro grau que afastou a responsabilidade do Bradesco Saúde S/A (doravante, "agravado") pelo pagamento de despesas médico-hospitalares no valor de R$ 43.006,84, relativas à internação do paciente Antônio Kleber de Sousa Oliveira, em unidade de terapia intensiva mantida pelo hospital agravante .

Em sua insurgência, o agravante sustenta que a responsabilidade da operadora não se baseia apenas em contrato formal de credenciamento, mas, precipuamente, nos deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente a
surrectio
, o
venire contra factum proprium
e o
duty to mitigate the loss
, bem como na relação preponderante já havida entre as partes e na postura ativa da seguradora frente às negociações.

Sustenta que a Bradesco Saúde tinha pleno conhecimento da internação do segurado Antônio Kleber, das despesas realizadas e dos valores envolvidos, tendo adotado postura totalmente ativa para com as negociações e para com a UTI, demonstrando não apenas ciência inequívoca da situação do paciente, mas também uma relação preponderante já existente entre as partes.

Sustenta que, mesmo antes da conclusão formal do credenciamento, a Bradesco Saúde solicitava dados detalhados dos pacientes internados, com vistas ao pagamento direto ou ao reembolso das despesas, o que, aliado à postura reiterada da operadora em tratar diretamente com o hospital sobre os débitos. Argumenta que a conduta da Bradesco Saúde, ao negociar diretamente os valores dos serviços já prestados aos seus segurados e ao solicitar ativamente a documentação para credenciamento e processamento de pagamentos diretos, independentemente da formalização do credenciamento, gerou legítima e inquestionável expectativa de direito de recebimento por parte do agravante.

Alega que a seguradora violou o dever de mitigar prejuízos, ao não realizar os pagamentos devidos ou providenciar a transferência dos pacientes para unidades credenciadas, aumentando indevidamente o passivo do hospital.

Requer, ao final, a reforma integral da decisão monocrática para que seja reconhecida a responsabilidade solidária ou subsidiária da Bradesco Saúde S/A ao pagamento das despesas médico-hospitalares referentes ao atendimento prestado ao agravado Antônio Kleber de Sousa Oliveira, devidamente atualizadas, bem como a condenação da agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O agravado, por sua vez, apresentou contraminuta sustentando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º do CPC. Aduz que o agravante se limitou a reproduzir os mesmos argumentos anteriormente deduzidos nas razões de apelação, sem enfrentar de forma dialética os fundamentos da decisão monocrática, circunstância que, segundo sustenta, atrai o óbice do princípio da dialeticidade e justifica o não conhecimento do recurso.

No mérito, pugna pela manutenção da decisão recorrida, reafirmando que inexiste qualquer relação contratual direta entre o hospital e a operadora, o que inviabiliza a imputação de responsabilidade direta ou solidária à seguradora. Enfatiza que os beneficiários do plano — ora corréus — poderiam, acaso entendam-se lesados, pleitear o reembolso dos valores junto à operadora, por meio de ação própria, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Destaca, ainda, que as tratativas negociais mencionadas pelo agravante não se revestem da formalidade necessária à constituição de obrigação pecuniária, e que não há elementos nos autos que autorizem a aplicação da boa-fé objetiva como fonte autônoma de obrigação.

Requereu, ao final, o não conhecimento do agravo interno ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com a consequente manutenção da decisão agravada.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, faço a análise da preliminar contrarrecursal de ausência de impugnação específica do agravo interno.

Da leitura atenta das razões do agravo interno, verifica-se que o recorrente, ainda que de forma reiterativa, ataca diretamente o núcleo argumentativo da decisão monocrática, insistindo na tese de que haveria responsabilidade solidária ou subsidiária da operadora de plano de saúde, fundada na boa-fé objetiva e na suposta atuação ativa desta na relação subjacente à prestação dos serviços hospitalares.

Ainda que os argumentos deduzidos não sejam inéditos e já tenham sido enfrentados de maneira exaustiva na decisão agravada, tal circunstância não autoriza, por si só, o não conhecimento do recurso, uma vez atendido o ônus dialético mínimo exigido pelo art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.

Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de impugnação específica.

Assim, conheço do recurso, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade.

O agravo interno insurge-se contra decisão monocrática que negou provimento às apelações, mantendo a sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica direta entre o hospital não credenciado e a operadora de plano de saúde, bem como a responsabilidade dos pacientes pelo pagamento das despesas médico-hospitalares, ressalvada a possibilidade de eventual reembolso em via própria.

O agravante sustenta, em síntese, que os e-mails trocados entre o hospital e a operadora demonstrariam vínculo jurídico suficiente para afastar sua responsabilidade, invocando, ainda, a boa-fé objetiva e a existência de tratativas negociais avançadas.

Conforme ressaltado anteriormente, hospitais e operadoras de planos de saúde possuem contratos que estabelecem como os serviços serão pagos. Se um hospital não é conveniado, ele não tem o direito de cobrar diretamente do plano de saúde, pois não há um acordo estabelecido entre eles.

Os e-mails juntados não comprovam a existência de contrato de credenciamento ou qualquer outra relação jurídica direta entre o hospital e a operadora de plano de saúde. O que se extrai do conjunto documental é a mera existência de tratativas negociais preliminares, consistentes em troca de informações, envio de documentação, discussões acerca de valores e tentativas de viabilizar eventual credenciamento futuro. Tais elementos, por sua própria natureza, não possuem força vinculante e não se equiparam à manifestação de vontade definitiva exigida para a formação do contrato.

Ainda, os próprios e-mails evidenciam que as tratativas estavam condicionadas a fatores futuros e incertos, como aprovação interna da operadora, análise de sinistralidade e formalização de instrumento contratual. A referência reiterada à “necessidade de finalizar o credenciamento” é reveladora da inexistência de vínculo jurídico vigente à época dos atendimentos. Logo, não se pode extrair dessas comunicações qualquer assunção inequívoca de obrigação de pagamento direto por parte da operadora.

No que concerne à invocação da boa-fé objetiva, cumpre reafirmar os limites desse princípio. A boa-fé não se presta a criar obrigações inexistentes nem a substituir os requisitos legais para a formação do contrato. Não é juridicamente admissível utilizá-la como fundamento autônomo para impor à operadora obrigação financeira que não foi contratada, sob pena de violação à segurança jurídica e à própria lógica do sistema contratual.

Por fim, ainda que se admita que as tratativas pudessem gerar alguma expectativa negocial, tal circunstância não tem o condão de transferir automaticamente ao plano de saúde a responsabilidade pelas despesas médico-hospitalares, nem de exonerar o paciente da obrigação assumida no contrato de prestação de serviços. Eventual direito
do beneficiário
limita-se, como corretamente consignado na decisão agravada, à possibilidade de pleitear reembolso em ação própria, nos termos do contrato do plano de saúde, e não à desconstituição da dívida perante o hospital. Na mesma direção, é o entendimento que se extrai da jurisprudência pátria:

“PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DESPESAS HOSPITALARES. RECURSO DO HOSPITAL PROVIDO, NEGADO PROVIMENTO AO APELO DA OPERADORA DE SAÚDE . Caso em exame Apelações interpostas contra sentença que declarou inexigibilidade de despesas hospitalares em favor do autor, bem como condenou o plano de saúde e o hospital ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. II. Questão em discussão As questões em discussão são: (i) a inexigibilidade da dívida do hospital; (ii) a obrigação do plano de saúde de cobrir despesas decorrentes da cirurgia do autor; (iii) a ocorrência de danos morais . III. Razões de decidir A
prestação de serviço pelo hospital é incontroversa, sendo o seu crédito exigível, podendo a cobrança ser direcionada ao autor, beneficiário dos serviços, ante o inadimplemento do plano de saúde. Incabível o reembolso nos termos do contrato, pois o procedimento foi realizado em hospital integrante da rede credenciada. Nessas condições, o custeio da despesa pelo plano de saúde é integral .
Houve dano moral em razão do inadimplemento do plano de saúde, devendo ser mantida a indenização arbitrada em R$ 10.000,00. IV. Dispositivo Recurso da operadora de saúde desprovido, provido o apelo do hospital corréu .”

(TJ-SP - Apelação Cível: 11529243320248260100 São Paulo, Relator.: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 11/12/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2025)

“PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. Autora pretende que a requerida seja compelida a arcar com os custos de tratamento médico em hospital não credenciado. Sentença de improcedência . Apelo da autora. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva da corré Qualicorp que não será conhecida, uma vez que claramente apreciada na r. sentença contra a qual a requerida não interpôs o recurso cabível . Redação do art. 1.009, § 1º, do CC/2015 que não pode ser confundida com permissão para que a parte recorra da sentença naquilo que lhe foi desfavorável sem a interposição do recurso cabível com o recolhimento do devido preparo. 2 . Preliminar de ausência de fundamentação da sentença rejeitada. Ausência de vícios na sentença, que apreciou todas as questões postas à sua apreciação.
3. Limitação contratual da rede credenciada que não se mostra abusiva . Equilíbrio econômico entre o prêmio pago e os serviços oferecidos. Ausência de comprovação de que era o único hospital apto ao tratamento da moléstia. Liberação total das operadoras que levaria ao enriquecimento sem causa.
Restituição que deve respeitar os limites do contrato firmado entre as partes . Sentença mantida. 4. Recurso desprovido.”

(TJ-SP - AC: 10065742020178260004 SP 1006574-20 .2017.8.26.0004, Relator.: Mary Grün, Data de Julgamento: 13/09/2019, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2019)

O instituto da
surrectio
pressupõe comportamento reiterado ao longo do tempo, criando direito pela prática continuada. No presente caso, inexiste conduta concludente da operadora que configure pagamento habitual ou assunção tácita de responsabilidade. As tratativas documentadas demonstram justamente o contrário: processo de credenciamento não consumado, sem qualquer pagamento efetivado anteriormente.

A vedação ao comportamento contraditório exige conduta anterior inequívoca gerando legítima confiança. Os e-mails revelam que o Bradesco jamais assumiu compromisso definitivo de pagamento direto. A solicitação de documentos para análise de credenciamento e as propostas de valores constituem atos ordinários de negociação comercial, insuficientes para caracterizar postura contraditória posterior.

A alegação de que a operadora deveria ter mitigado prejuízos pagando ou transferindo pacientes não encontra respaldo jurídico. Inexistindo vínculo contratual entre hospital e plano de saúde, não há dever legal ou contratual de minimizar danos de terceiro não credenciado. O hospital assumiu voluntariamente o risco empresarial ao atender pacientes sem garantia prévia de reembolso.

Logo, por ausência de relação jurídica entre o hospital e o Bradesco Saúde, não há como imputar à operadora a responsabilidade pelos valores cobrados, ressalvando, contudo, que eventual discussão sobre reembolso poderá ser travada em ação própria entre beneficiário e plano de saúde, por se tratar de relação jurídica diversa, da qual o hospital não é titular.

Assim, a análise integrada dos argumentos confirma que o agravo interno não traz qualquer elemento novo, seja de fato ou de direito, capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à reiteração de teses já enfrentadas e devidamente afastadas.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

Belém, 11/02/2026